Tribunal: TJSP
Processo: 0001696-38.2014.8.26.0210
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001696-38.2014.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que é apelante OSNI DE
OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
para absolver o réu com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado. v.u.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001696-38.2014.8.26.0210 -Voto no 24.018
2
Apelação Criminal no 0001696-38.2014.8.26.0210
Apelante: Osni de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guaíra
Voto no 24.018 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 496/503, cujo relatório se adota,
Osni de Oliveira foi condenado como incurso no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do
Código Penal, à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial
fechado, e ao pagamento de 25 dias-multa, no piso, sendo-lhe negado o direito de
recorrer em liberdade.
Inconformada, a nobre defesa apela a esta Corte
postulando absolvição por insuficiência probatória (fls. 540/542).
Processado e devidamente contrariado o recurso (fls.
545/546), opinou o ilustre representante da Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento (fls. 564/576).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 04 de março de
2014, por volta de 21h, na Avenida Treze, 876, Centro, na Comarca de Guaíra, Osni
de Oliveira, juntamente com outros indivíduos não identificados, mediante
violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra Maria
Aparecida e Otacília Aparecida (já falecida), subtraiu, para si, a quantia de R$
5.000,00 em espécie e um telefone celular, pertencentes à vítima Maria, bem como
diversas joias e um relógio, pertencentes à vítima Otacília.
Segundo o apurado, Osni tocou a campainha da
residência e, assim que Maria Aparecida abriu o portão, munido da arma de fogo
que trazia consigo, anunciou o “assalto”. Já no interior do imóvel, o réu também
abordou a vítima Otacília, que se encontrava numa cadeira, ordenando que ela fosse
para o banheiro. Em razão da idade avançada, Otacília acabou se desequilibrando e
caindo, oportunidade em que Osni a arrastou pelos pés até o referido cômodo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001696-38.2014.8.26.0210 -Voto no 24.018
3
causando-lhe lesões corporais de natureza leve (fls. 104/105).
Osni, então, pegou o aparelho celular da vítima Maria
Aparecida e efetuou uma ligação chamando pelos demais integrantes do bando
criminoso, ordenando, em seguida, que Maria Aparecida abrisse o portão da casa,
oportunidade em que ingressaram no local mais quatro indivíduos, armados e
encapuzados. Na sequência, o réu e os comparsas passaram a recolher os objetos e
numerário.
Durante a empreitada criminosa, Osni agrediu Maria
Aparecida com um tapa na mão, causando-lhe lesões corporais de natureza leve (fls.
106/107).
Finalmente, Osni e os demais indivíduos não
identificados empreenderam fuga tomando rumo ignorado, levando consigo os bens
subtraídos.
Pois bem.
Osni, nas duas fases da persecução, negou o roubo ora
imputado, afirmando que à época dos fatos era “procurado” pela Justiça, razão pela
qual estava fora do Município de Guaíra (fls. 358 e mídia em anexo).
E sua versão não deve ser desprezada sem uma
profunda análise dos elementos de convicção constantes dos autos.
A vítima Maria Aparecida, sob o crivo do
contraditório, embora tenha confirmado sem titubeios o roubo descrito na denúncia,
não apresentou a mesma segurança no reconhecimento do réu (fls. 175 gravação
audiovisual).
Aliás, há considerável lapso entre o delito em questão
e o reconhecimento “fotográfico” realizado na delegacia (fls. 11), ou seja, mais de
sete dias.
Some-se a isso o fato de que, logo na fase inquisitiva,
na elaboração do boletim de ocorrência, a vítima afirmou que o réu tinha “tatuagem
em uma das panturrilhas das pernas” (fls. 05/06), voltando a mencionar tal
característica em juízo.
Contudo, restou demonstrado em audiência que o réu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001696-38.2014.8.26.0210 -Voto no 24.018
4
não tem tatuagem aparente, gerando, portando, dúvida sobre o reconhecimento
prestado pela vítima.
Vale frisar, nesse ponto, que não houve prisão em
flagrante e o processo iniciou-se por portaria.
Por outro lado, o único policial civil inquirido não
apresentou informações concretas que incriminassem o réu, dizendo tão somente
que ele estava “foragido” à época dos fatos (mídia em anexo).
Não se desprezam os indícios existentes contra o réu;
todavia, conclui-se serem eles insuficientes para fundamentar um decreto
condenatório.
Desta forma, à falta de elementos seguros de
convicção, outra não poderia ser a solução que não fosse a absolvição.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para
absolver o réu com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
IVO DE ALMEIDA
Relator